Tribunal: STF
Processo: ARE 1349711
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Tratam-se de dois agravos contra a decisão que não admitiu os recursos extraordinários interpostos em face de acórdão proferido pela 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado:



    “RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE SOBRESTAMENTO DO FEITO, PRESCRIÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS – ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT - APROVEITAMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO EM OUTROS ENTES PÚBLICOS - IMPOSSIBILIDADE - NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 



    1. O Recurso Especial N. 817.338-DF que reconheceu a repercussão geral da questão relativa à possibilidade de a própria Administração anular ato no qual houve violação direta do texto constitucional, quando decorrido o prazo decadencial previsto na Lei n. 9.784/99, não se aplica ao caso.



    2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento. 



    3. Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público. Precedentes: AgRg no REsp 1.502.071/GO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/3/2015, e REsp 1.310.857/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 05/12/2014. (AgInt no AREsp 936.561/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 18/04/2017)



    4. A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5.10.88, estivesse em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado. A contagem ou aproveitamento do tempo de serviço exercido em outro Ente Público não é admitida para fins de aquisição do direito à estabilidade especial, o que impõe a nulidade dos Atos administrativos que deferiram o benefício (TJMT, RAC 0012743-10.2010.8.11.0002, 136719/2015, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves).



    5. Recursos conhecidos e desprovidos. 



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso alega, nas razões do recurso extraordinário, afronta ao art. 19 do ADCT e ao art. 2º da CF/88.



    Por sua vez, Jucilânia Alves Moreira sustenta violação dos artigos 1º, inc. III, e 37, caput e § 5º, da Constituição Federal. 



    Os recursos especiais paralelamente interpostos já foram definitivamente rejeitados pelo STJ.



    É o relatório. Decido.



    Quanto ao recurso interposto pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso, tenho que a irresignação não merece prosperar.



    A decisão agravada negou seguimento ao apelo extremo amparada no seguinte fundamento: 



    Suposta violação aos artigos 19 do ADCT e do art. 2° da Constituição Federal. 



    (…)



    Entretanto, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é no mesmo sentido adotado pelo TJMT, o qual concluiu, in verbis: 



    (…)



    Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF) 



    (…)



    Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta ofensa ao artigo 1°, III, da Constituição Federal, a Recorrente sustenta que os servidores ora réus dessas ações requerendo a anulação de seu vínculo de trabalho passaram anos acreditando que suas situações funcionais eram sólidas e corretas. Fizeram dívidas, seja para aquisição de moradia própria, estudos, saúde, etc. Esses servidores contam com a devida remuneração no final do mês para honrar seus diversos compromissos. 



    No entanto, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, tampouco foram opostos Embargos de Declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Supremo Tribunal Federal e impede a admissão do recurso. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.



    Esta Suprema Corte firmou o entendimento de que deve a parte impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso extraordinário, o que não ocorreu na espécie, uma vez que mantida incólume a motivação anteriormente reproduzida, relativa à convergência entre o entendimento firmado pelo TJMT e a jurisprudência deste Supremo Tribunal, acerca da violação do art. 19 do ADCT.



    Nesse caso, a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte, com amparo na norma do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é firme no sentido de não conhecer do agravo. Exemplificando esse entendimento, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE nº 1.167.882-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/19).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.210.646-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 5/8/19). 



    No que concerne ao recurso apresentado por Jucilânia Alves Moreira, melhor sorte não socorre à recorrente.



    Isso porque, consta do acórdão recorrido o seguinte:



    “Em breve síntese dos fatos, o Ministério Público ajuizou Ação Civil Pública em desfavor do Estado de Mato Grosso, Assembleia Legislativa de Mato Grosso e Jucilania Alves Moreira, na qual objetiva a declaração de nulidade do ato que concedeu à referida servidora pública, a indevida estabilidade extraordinária e efetividade no serviço público, sem ter sido aprovado em concurso público ou, ao menos, se enquadrar na estabilidade prevista nos art. 19, do ADCT, CF/88, bem como, por consequência, a nulidade de todos os atos administrativos subsequentes.



    (…)



    Em suas razões recursais, as apelantes Jucilania Alves Moreira e Assembleia Legislativa suscitam a prescrição da pretensão inicial e a decadência do direito, em razão do lapso temporal entre a publicação do ato administrativo que concedeu a estabilidade excepcional e o ajuizamento da ação e a decisão judicial proferida pelo Juízo a quo. 



    Inicialmente, observa-se que a pretensão do Ministério Público objetiva a desconstituição da validade dos atos de provimento efetivo em cargos públicos de pessoas que não realizaram concurso público quando da promulgação da Constituição Federal, nos termos do art. 19 da ADCT. 



    Diante disso, é evidente que se trata de ato inconstitucional, ou seja, que afronta a Constituição Federal, e, portanto, os institutos da prescrição e decadência não se aplicam. 



    Isso porque, o decurso do tempo não tem o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público, conforme previsto no art. 37, §2º da Constituição Federal. 



    (…)



    Extrai-se que a referida servidora pública ingressou na Assembleia Legislativa somente em 01/11/1997, em cargo comissionado de assessora parlamentar. Em 09/10/2001, foi editada a Portaria nº 257/01, concedendo averbação de tempo de serviço supostamente prestados em diversos municípios e com base nisto, foi editado o Ato nº 443/2002, em 15/05/2002, concedendo estabilidade extraordinária com base no art. 19 da ADCT. 



    A partir dali, a servidora pública passou a ser considerado efetiva, embora sem ingresso por concurso público, com os consequentes atos supostamente efetuados indevidamente, quais sejam, como reenquadramentos, progressões, culminando no exercício atual do cargo Técnico Legislativo de Nível Médio. 



    Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais trazidas pelos apelantes. 



    O cerne da controvérsia consiste em perquirir se o ato administrativo, que concedeu estabilidade extraordinária e submeteu ao regime estatutário a referida servidora pública, preencheu os requisitos do art. 19 da ADCT, que assim dispõe: 



    (…)



    Da leitura da norma citada, conclui-se que houve a declaração da estabilidade extraordinária aos servidores não concursados, admitidos antes dos cinco anos anteriores à promulgação da Constituição Federal de 1988. 



    Na hipótese, verifica-se que para a servidora houve a concessão indevida da estabilidade extraordinária, nos termos do art. 19 das ADCT da Constituição Federal no ato nº Ato nº 443/2002, com diversos enquadramentos e progressões funcionais ocorridos posteriormente, como se fosse regular servidora pública de cargo efetivo. 



    Como se vê da ficha funcional, o ingresso da supracitada servidora pública na Assembleia Legislativa ocorreu apenas em 01/11/1997, ou seja, posteriormente à promulgação da Constituição Federal. 



    Ocorre que a estabilização extraordinária da servidora foi concedida em razão da averbação de tempo de serviços prestados ao Município de Barra do Bugres, entre 01/01/1983 a 31/12/1988 e também entre 01/07/97 a 01/09/1997; ao Município de Juara, entre 01/01/1989 a 30/06/1989 e entre 02/09/1997 a 31/10/1997; ao Município de Tabaporã, de 01/08/1992 a 31/12/1992 e à Câmara Municipal de Barra do Bugres, entre 10/07/1989 a 31/07/1992 e de 010/01/1993 a 31/12/1996. 



    Ora, a norma constitucional possibilita o reconhecimento e declaração da estabilidade extraordinária do servidor perante o Poder Público que tenha vínculo com uma das pessoas jurídicas de direito público, ou seja, com a União, com o Distrito Federal, com os Estados, e com os Municípios, de forma contínua há pelo menos os cinco anos na data da promulgação. 



    Com efeito, a servidora não possuía 05 (cinco) anos ininterruptos de serviço prestados ao Estado de Mato Grosso até 05/10/1988, data de promulgação da Constituição Federal. 



    Aliás, para fins de estabilidade, além da impossibilidade de se somar o tempo de atividade pública exercido em outro ente federado, é clara a exigência dos 05 (cinco) anos, de forma ininterrupta, no momento da promulgação da CF. 



    (…)



    Desta feita, se não restou comprovado o requisito temporal exigido pelo dispositivo constitucional, a Ordem de Serviço nº 443/02, que extinguiu o contrato CLT e submeteu a servidora ao regime estatuário, deve ser considerado nula. 



    Não bastasse isso, restou incontroversa a falsidade das certidões de tempo de serviço emitidas pelas de tempo de serviço emitida pelas Prefeituras de Barra do Burgres - período de 01/01/1983 a 31/12/1988, Juara - 01/1989 e entre 02/09/1997 a 31/10/1997 - e Tabaporã - 01/08/1992 a 31/12/1992 - , bem como pela Câmara Municipal de Barra do Bugres - 01/07/1989 a 31/07/1992 -, eis que em resposta aos pedidos do Ministério Público, estes entes públicos informaram que não foram encontrados registros da apelante Jucilânia nos supracitados períodos - ids. 2093282 a 2093289 -. 



    Cumpre ressaltar que a declaração de falsidade das certidões de tempo de serviço emitidas pelos entes municipais é consequência lógica do pedido de nulidade das averbações de tempo requerido pelo Ministério Público, eis que para se declarar este é necessário se enfrentar a irregularidade constatada nos supracitados documentos. 



    Logo, não há que se falar em julgamento ultrapetita, tampouco em violação ao art. 492 do Código de Processo Civil. 



    Por consequência, diante da grave violação do ato administrativo à Constituição Federal, frente à necessidade de garantia da eficácia e supremacia da Constituição da República, além dos princípios da legalidade, da impessoalidade da igualdade, deve ser afastada a teoria do fato consumado e segurança jurídica invocada pelos apelantes.”.



    Com efeito, diante dos trechos acima transcritos, é certo que o Tribunal de origem não se distanciou da orientação deste Supremo Tribunal Federal, firmada no sentido de se reconhecer a nulidade das contratações realizadas pela Administração Pública sem a observância das regras do concurso público, previstas pelo art. 37, inc. II, da Constituição Federal, exceto aquelas autorizadas pelo próprio texto constitucional.



    Nessa toada, também não há falar em prescrição e decadência, com o intuito de se preservar os princípios da boa-fé, segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana, tendo em vista a inaplicabilidade desses institutos em situações flagrantemente inconstitucionais.



    Ademais, à vista da exaustiva análise dos fatos e provas dos autos, consignou-se no acórdão recorrido que a servidora não cumpriu os requisitos necessários para adquirir a estabilidade prevista no art. 19 do ADCT, tendo constado, inclusive, que a averbação de tempo perante a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso foi solicitada apresentando-se documentos tidos como falsificados.



    Dessa forma, dissentir das conclusões a que chegou o TJMT, demanda, desta Corte, o reexame de matéria fático-probatória, impossível de ser levado a cabo em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. Vide: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ESTABILIDADE DO ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS ADCT. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE nº 1.324.670/MT-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/8/21).



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTABILIDADE. ART. 19 DO ADCT. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF.



    1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF.



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.317.592/MT-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 4/8/21).



    Confira-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas em casos análogos ao destes autos: ARE nº 1.346.894/MT, Rel. Min. Presidente, DJe de 19/10/21; ARE nº 1.324.333/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/9/21 e ARE nº 1.325.453/MT, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 1º/7/21.



    Ante o exposto, não conheço do agravo interposto pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso e, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso interposto por Jucilânia Alves Moreira.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de outubro de 2021. 



Ministro Dias Toffoli



Relator 



Documento assinado digitalmente